Tribunal: TJMT
Processo: 1013605-78.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013605-78.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LUDMILLA DE MOURA BOURET - CPF: 395.487.911-53 (RECORRENTE), LUDMILLA DE MOURA BOURET - CPF: 395.487.911-53 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1013605-78.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

1º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Ludmilla De Moura Bouret

Recorrido(s):

Águas Cuiabá S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de dezembro de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ÁGUA. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DO SERVIÇO. COBRANÇA POSTERIOR. ALEGAÇÃO DE DIFICULDADE DE ACESSO AO HIDROMETRO. CONSUMIDORA QUE TENTOU REALIZAR O AGENDAMENTO PARA O DESLIGAMENTO. SITUAÇÃO ATENDIDA SOMENTE APÓS O INGRESSO DA AÇÃO. HORARIO AGENDADO NÃO CUMPRIDO. CORTE NO RAMAL COM A DANIFICAÇÃO DA CALÇADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A empresa que não atende as solicitações formuladas pela consumidora no que tange ao pedido de agendamento do desligamento, visto que esta não reside mais no local, continua emitindo cobranças e quando do agendamento não cumpre o horário marcado, vindo a danificar a calçada do imóvel para realizar o corte, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa", não exigindo comprovação do dano, bastando prova do fato.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença prolatada, que tem a seguinte parte dispositiva:

Posto isso, proponho acolher parcialmente a preliminar de perda superveniente do objeto para julgar extinto sem resolução do mérito, o pedido de declaração de declaração de inexistência de dos débitos, e ainda, julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

A recorrente se insurge contra a sentença e pugna pela condenação da Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, sob o argumento de que solicitou o desligamento definitivo da água, bem como efetuou o pagamento da taxa no dia 06.01.2021, e, mesmo assim, a Recorrida se recusava a agendar dia e hora para efetuar a retirada do relógio de dentro da casa, já que não tinha mais ninguém morando no local.

Argumentou, que mesmo diante das reclamações formuladas, a Recorrida continuou emitindo faturas com valores exorbitantes e apesar das tentativas administrativamente, todas infrutíferas, quando distribuída a presente ação, as contas ainda não estavam canceladas no sistema, fazendo arbitrariamente o desligamento da água na calçada da casa, no dia 16/04/2021, danificando a calçada e gerando mais uma conta do mês de abril de 2021.

Por sua vez, a Reclamada afirma que os fatos ocorreram por culpa da consumidora, uma vez que o cavalete encontra-se em local de difícil acesso, e mesmo após o agendamento a Reclamante não compareceu para permitir o desligamento, fazendo com o que os prepostos realizassem o corte do ramal pela calçada.

Da análise dos autos, observo que a Reclamante colacionou no ID 105859957, áudio e fotos que comprovam suas alegações. Verifico que no áudio juntado (ID 105859960), o preposto da Reclamada somente procurou a Reclamante para realizar o agendamento em 15/04/2021, marcando para as 14 horas do dia 16/04/2021.

Dos documentos trazidos pela Reclamada, especificamente da Ordem de Serviço do ID 105859973, consta que o corte foi realizado no dia 16/04/2021 às 10:25h, ou seja, fora do horário agendado com a Reclamante.

Deste modo, evidente a falha na prestação do serviço da Reclamada, no que concerne aos fatos narrados nos autos, situação que extrapola o mero aborrecimento e dá ensejo a reparação por dano moral.

No tocante ao dano moral, o art. 14 da citada Lei dispõe,
in verbis:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Entretanto, no que concerne ao
quantum
indenizatório, entendo que deve ser fixado em valor compatível com a lesão experimentada pela vitima, e adequando-o aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e condeno a Reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária a partir dessa data e juros de mora de 1% a contar da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2021